Tribunal: TJES
Processo: 0015937-87.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015937-87.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLANY MINARINI COMPER

APELADO: LORENGE SPE 117 LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015937-87.2016.8.08.0035

APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA.; RAONI DOS SANTOS BASÍLIO e IAM DOS SANTOS BASÍLIO

APELADO: MILLANY MINARINI COMPER; LORENGE SPE 117 LTDA.; RAONI DOS SANTOS BASÍLIO e IAM DOS SANTOS BASÍLIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória, reconhecendo a nulidade de termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Apelada figurava como adquirente no contrato original de compra e venda, de modo a justificar a anulação do termo aditivo; e (ii) estabelecer se houve excesso de poderes por parte do mandatário ao assinar o aditivo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelada não comprova ter figurado como adquirente no contrato original de compra e venda, sendo identificada apenas como cônjuge do comprador, sem titularidade sobre o imóvel.

4. Não se exige outorga uxória para aquisição de imóvel, sobretudo diante do regime de separação total de bens, o que reforça a ausência de direitos da Apelada sobre o bem.

5. O termo aditivo impugnado, que formaliza a exclusão da Apelada, não possui efeitos práticos na relação jurídica contratual, pois esta jamais ostentou a posição de compradora.

6. O pedido da Apelada visa restabelecer uma condição jurídica que nunca lhe pertenceu.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à Apelada demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito, ensejando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 112 e 1.647, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018; TJ-SP, Apelação Cível 1002081-86.2023.8.26.0069, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024; TJ-SC, APL 0300419-84.2018.8.24.0029, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, 4ª Câmara de Direito Público, j. 22/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LORENGE SPE 117 LTDA.
e
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO E IAM DOS SANTOS BASÍLIO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
MILLANY MINARINI COMPER,
condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Haja vista a complexidade da causa, convém tecer breve relato acerca dos fatos que permeiam a lide.

A autora
MILLANY MINARINI COMPER
propôs a ação anulatória em epígrafe, com o fito de ver declarada a nulidade do aditamento do contrato de promessa de compra e venda n. 17224, avença que teve como objeto a unidade imobiliária n. 1408 do empreendimento Villaggio Itaparica - Torre A.

Segundo narrado na petição inicial, a autora, em 20/11/2009, contraiu na Itália casamento com o réu
IAM DOS SANTOS BASÍLIO
,

sob o regime de separação total de bens; contudo, desde setembro de 2015, o ex-casal estava separado de fato, tendo sido apresentado pedido de divórcio perante a Justiça Italiana em 13/11/2015.

Afirma que, durante o período do matrimônio, precisamente em 13/01/2011, os ex-cônjuges firmaram a referida promessa de compra e venda com
LORENGE SPE 117 LTDA.,
para aquisição da citada unidade imobiliária.

Sucede que, após a separação de fato do casal, em 05/01/2016, seu ex-cônjuge e o irmão dele, o corréu
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO
, munido de uma procuração que a autora lhe havia outorgado ainda no ano de 2011, celebraram com a sociedade de propósito específico ré um aditivo contratual, pelo qual a autora foi excluída do negócio jurídico em questão, passando a figurar apenas a pessoa de
IAM DOS SANTOS BASÍLIO
como adquirente.

Defende, nesse sentido, que o aditamento foi promovido após o término da convivência em comum do casal, sem o seu consentimento, com o intuito de causar-lhe prejuízo.

Apresentada defesa por partes daqueles que compõem o polo passivo, ora Apelantes, e concluída a fase de instrução processual, sobreveio aos autos a sentença recorrida, a qual, como já dito, acolheu a pretensão autoral.

Como se denota da fundamentação do
decisum
, o magistrado
a quo
compreendeu que
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO
, enquanto mandatário de
MILLANY MINARINI COMPER,
extrapolou os poderes que lhe foram outorgados pela mandante ao subscrever o termo aditivo, na medida em que a procuração apenas lhe concedia poderes para compra do imóvel, não para venda/exclusão.

Vejamos, nessa toada, trecho extraído da sentença carreada aos autos:

“Em detida análise da procuração de fl. 234/234-v, conferida pela autora ao réu Roani dos Santos Basilio em 15 de fevereiro de 2011, denoto que mandatário embora detinha poderes especiais, estes estavam limitados à compra de imóvel, bem como aos demais atos necessários ao fiel cumprimento do mandato.

Ou seja, não possuía o mandatário poderes para vender o imóvel e/ou mesmo excluir a autora do negócio jurídico, sendo os atos desta natureza praticados com excesso de poderes.

Isto fica claro na medida em que realizando uma simples leitura da procuração de fl. 234, denota-se claramente que sua finalidade foi conferir ao réu Roani dos Santos Basilio poderes para diligenciar, seja em cartório ou junto a empresa requerida na compra da unidade imobiliária.

Ou seja, o ato de exclusão ou venda do imóvel não estão discriminados na procuração e se praticados em nome do procurador, serão realizados em evidente prejuízo à requerente, pois fogem ao objetivo e finalidade da procuração outorgada.

Exatamente por este motivo, que em situações como tais, em que o mandatário age com excesso de poder, extrapolando os comandos da procuração outorgada, exige o Código Civil, para a validade do ato o consentimento expresso do mandante.

[...]

Desse modo, consistindo o aditivo contratual de fl. 235 um ato de destituição de direito da autora, uma vez que retira-lhe do negócio jurídico de compra de imóvel antes celebrado (fls. 227/232-v), mesmo que praticado na vigência da procuração de fl. 234, não encontra-se albergado por ela, que possui como único objetivo a aquisição de direito (compra de imóvel)”.

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação, nos termos que sintetizo a seguir.

A Apelante
LORENGE SPE 117 LTDA.
, em suas razões, aduz que: (i) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
“os únicos responsáveis pelos problemas causados à autora são os segundo e terceiro réus
”; (ii) “a procuração apresentada possuía poderes especiais e expressos e não possuía prazo de validade, o que demonstra sua plena validade e vigência”, de forma que o aditamento realizado se mostra regular; (iii)
”o contrato já se encontrava liquidado, o que demonstra que o aditamento não produziu qualquer efeito na esfera jurídica da ora apelante, pois com a entrega do imóvel e a quitação do contrato, a avença estava integralmente resolvida”
; (iv) a despeito da ausência de culpa, foi condenada ao pagamento de mais de R$20.000,00 a título de honorários de sucumbência, decerto que a verba honorários deve ser reduzida, equitativamente, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, os Apelantes
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO E IAM DOS SANTOS BASÍLIO
, em seu apelo, sustentam: (i) a Apelada figurou no negócio jurídico apenas como cônjuge do adquirente, sendo certo que era casados em regime de separação total de bens; (ii)
“o objeto jurídico do aditivo contratual, ao

‘excluir a Apelada do negócio’, a bem da verdade é excluir a firma (outorga uxória) do instrumento que sequer precisaria de consignar, ante a manifesta desnecessidade de outorga uxória”
; (iii) a atuação do mandatário não representou excesso no exercício do mandato, mas mero desempenho de atos relacionados a compra do imóvel; (iv) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos de modo equitativo, porquanto excessivos.

Passo, portanto, ao exame conjunto das apelações.

Em primeiro lugar, cumpre enfrentar a tese de ilegitimidade passiva veiculada pela Apelante
LORENGE SPE 117 LTDA.,
matéria de ordem pública, cuja apreciação pode ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A empresa requerida/recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a situação narrada pela autora é de responsabilidade integral dos demais requeridos.

Apesar disso, observo que o pleito autoral diz respeito ao reconhecimento da nulidade de termo aditivo contratual firmado entre os réus - empresa e pessoas físicas -, de sorte que não há como questionar a pertinência subjetiva da sociedade na lide.

Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a presença das condições da ação - dentre elas a legitimidade
ad causam
- deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Confira-se:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, menciono o entendimento deste Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in status assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Sendo assim, considerando o relato contido na peça de ingresso, acima delineado, não pairam dúvidas quanto à legitimidade passiva de
LORENGE SPE 117 LTDA.
na espécie.

Ato contínuo, volto-me para a análise do
meritum causae.

Adianto que, após detida reflexão quanto à controvérsia posta, concluí que o apelo interposto por
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO E IAM DOS SANTOS BASÍLIO
merece ser provido, circunstância que implica a modificação do édito sentencial e prejudica o exame das razões recursais de
LORENGE SPE 117 LTDA.,
senão vejamos.

Esclareço que, com a declaração da nulidade do termo aditivo do compromisso de compra e venda, a autora pretende o restabelecimento do estado anterior, ou seja, de sua posição original na relação jurídica contratual.

Todavia,

muito embora conste no termo de re-ratificação que a autora estava sendo excluída da posição de promissária compradora no negócio jurídico, verifico que, na verdade, jamais ocupou tal qualidade na avença.

Consta no instrumento particular de aditamento de re-ratificação de promessa de compra e venda à fl. 39:

“Pelo presente instrumento particular, de um lado
LORENGE - SPE 117 LTDA,
doravante designada apenas
VENDEDORA,
por seu representante legal e, de outro lado,
IAM DOS SANTOS BASILIO
e
MILLANNY MINARINI COMPER,
doravantes designados apenas
PROMITENTES COMPRADORES,
todos devidamente qualificados no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção firmado em 13 de janeiro de 2011, tendo por objeto a unidade 1408 (mil, quatrocentos e oito),
Torre A,
no
VILLAGGIO ITAPARICA,
situado na Rua Itacibá, 2925, Lotes 16, 17 e 18, Q. 55, Praia de Itaparica, Vila Velha ES, CEP? 29.102-280, têm entre si, justo e contratado o que segue:

1. As partes acima identificadas concordam, a pedido dos Promitentes Compradores, em alterar o contrato de compra e venda, acima mencionado, para
EXCLUIR
do negócio jurídico a Promitente Compradora
MILLANNY MINARINI COMPER.

2. A partir da data de assinatura do presente instrumento de aditamento os direitos e obrigações contraídos no contrato de compra e venda, acima mencionado, serão atribuídos em sua totalidade ao adquirente
IAM DOS SANTOS BASILIO
, que concorda e assume a inteira e exclusiva responsabilidade pelo pagamento de todas as parcelas do preço, bem como as despesas de transferência e escritura da unidade Imobiliária, emolumentos notariais e de registro de

Imóveis, além do FF81, foro ou taxa de ocupação, se for o caso.”

Porém, da análise do instrumento contratual original, percebe-se que
MILLANNY MINARINI COMPER
jamais figurou na avença como compradora.

Isso digo porque, conforme documento de fls. 24/36, enquanto o réu IAM DOS SANTOS BASILIO foi qualificado como “adquirente”, a autora MILLANNY MINARINI COMPER figura apenas como “cônjuge”. De igual maneira, no campo das assinaturas, IAM DOS SANTOS BASILIO subscreve a avença como “adquirente” e MILLANNY MINARINI COMPER, por intermédio de seu bastante procurador, assina enquanto “cônjuge”.

Em evolução, a corroborar a linha de raciocínio aqui adotada, cito ainda o anexo I do contrato (fl. 37), no qual o adquirente IAM DOS SANTOS BASILIO - e apenas ele - consigna ter ciência de que parte do pagamento do preço será realizado mediante financiamento bancário de sua responsabilidade, manifestando ter conhecimento de que, caso não fosse possível contrair o mútuo, incorreria em inadimplência.

Dessarte, apesar de o aditivo ter sido redigido como se
MILLANNY MINARINI COMPER
promissária compradora fosse, ao que tudo indica, trata-se de equívoco, uma vez que a parte não firmou a avença originária nesta condição.

Registro que não é possível alcançar o motivo pelo qual a cônjuge foi qualificada no contrato ou o assina nesta condição, visto que o casamento foi celebrado no regime de separação de total de bens e, ainda que assim não fosse, inexiste determinação legal no sentido de exigir outorga uxória para aquisição de imóvel. Nesse trilhar:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão do autor de receber montante proveniente
contrato de promessa de compra e venda de imóvel
. Embargante que alega a nulidade do contrato ante a ausência de outorga uxória . Não acolhimento.
Falta de outorga uxória. Lide que discute direito obrigacional de cunho pessoal. Desnecessidade .
Art. 1.647, I, do CC que não exige a outorga do cônjuge para assinatura de contrato de promessa de compra e venda, somente para alienar o bem e não o comprar, como no presente caso.
Precedentes . Sentença que julgou os embargos monitórios improcedentes, a qual conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020818620238260069 Bastos, Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Também sublinho não ignorar a regra prevista no art. 112 do Código Civil, segundo o qual
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”;
entretanto, nem mesmo é possível extrair, do contrato celebrado, que a intenção das partes era que
MILLANNY MINARINI COMPER
participasse do negócio jurídico como promissária compradora.

Em outras palavras,
ainda que não tenha sido aclarado o porquê de constar a assinatura da cônjuge na avença, pelo simples fato ser casada com o adquirente, notadamente quando o regime de bens do casamento contraído era de separação total, fato é que não se pode inferir que tal diligência atribuiu à cônjuge qualquer direito sobre o negócio de promessa de compra e venda.

Para além da interpretação que se extrai do instrumento contratual, saliento que nenhuma outra prova foi produzida pela autora com o fito de comprovar referida posição no negócio jurídico.

É dizer, inexiste elemento probatório que comprove a tese da Apelada de que a intenção dos contratantes, desde o início, era de que
MILLANNY MINARINI COMPER
adquirisse o bem em seu nome, em conjunto com
IAM DOS SANTOS BASILIO,
com quem, à época, era casada sob o regime de separação total de bens
.

Desse modo, ao que se infere, o aditivo contratual firmado não guarda pertinência com o negócio jurídico, uma vez que retifica disposição que não estava contida no instrumento original; contudo, não se mostra adequada a declaração de nulidade da forma - e com os desdobramentos - que pretende a Apelada.

Como frisado, a nulidade do termo de re-ratificação do negócio jurídico foi veiculada pela autora como causa de pedir, a fim de que fosse reconhecida sua posição original na avença, enquanto promissária compradora, porém jamais ostentou tal qualidade.

A meu ver, caberia até mesmo indagação quanto ao interesse processual na espécie, já que o pedido formulado pela autora - declaração da nulidade do termo aditivo - não se mostra adequado para fins de asseguração do direito que afirma ter - reconhecimento da condição de promissária compradora no negócio jurídico objeto em exame. Todavia, diante do avançado estágio processual, e sobretudo do fato de que foi necessária análise do conjunto de provas para se obter a solução da lide, não se revela viável perquirir, nessa altura, a presença da referida condição da ação, sendo o caso de proceder à resolução do mérito.

Por todo o arrazoado, concluo que a discussão afeta ao exercício dos poderes do mandato para assinatura do aditamento contratual e sua eventual extrapolação se mostra irrelevante, na medida em que, antes disso, seria necessária que a autora comprovasse que, de fato, originalmente celebrou o contrato enquanto adquirente e foi excluída do negócio apenas por força do termo aditivo questionado.

Dessa maneira, não tendo a Apelada comprovado os fatos que constituem o direito alegado, consoante lhe é imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC, revela-se imperiosa a rejeição de sua pretensão, conforme vasta jurisprudência:

[...]
A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art . 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

[...]
Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC). Inexistindo quaisquer provas a corroborar os fatos narrados pelo autor, o pedido deve ser julgado improcedente.
(TJ-MG - AC: 50191340920218130145, Relator.: Des .(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Isso posto, de rigor o provimento do apelo de
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO e IAM DOS SANTOS BASÍLIO
e a reforma da sentença, de modo que seja julgado improcedente o pedido autoral; prejudicando-se, assim, as razões constantes na apelação de
LORENGE SPE 117 LTDA.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO e IAM DOS SANTOS BASÍLIO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. No mais,
julgo prejudicado
o apelo manejado por
LORENGE SPE 117 LTDA.

Por conseguinte, deve ser modificada a distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de condenar a autora
MILLANNY MINARINI COMPER
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, em 12% do valor da causa atualizado; advertindo-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, de forma que fica suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2025 às 15:49:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55627520022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso de Iam dos Santos Basilio e Raoni dos Santos Basilio e, lado outro, julgar prejudicado o apelo de Lorenge SPE 117 Ltda.